Tribunal: TJBA
Processo: 8071381-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071381-40.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA DEVIDA. BANCO/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO NA PLATAFORMA. INFORMAÇÃO CLARA EM CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA. NÃO CABE EXCLUSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRIMAZIA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO AUTORAL CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e baixa de registro no SCR SISBACEN em razão de alegada inscrição sem a notificação prévia.

II. Questão em discussão:
Se resta comprovado nos autos a prévia notificação e se cabe exclusão do registro e dano moral no caso concreto.

III. Razões de decidir:
Com efeito, se verifica do acervo probatório produzido evidência de que o consumidor, ora Recorrente, foi no ato adesão em 08/07/2023 devidamente comunicado por escrito, de forma escrita, legível e entendível, especificamente sobre a remessa de informações para o SCR DO SISBACEN, e com isso, a notificação em 08/07/2023 foi realizada de forma prévia a efetivação da inscrição aqui hostilizada realizada em 01/2025.

IV. Dispositivo:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
(i) Além da obrigação registral como antes dito, se verifica dos autos, evidência e indicativos de que o consumidor ora Recorrente, foi notificado especificamente sobre O SCR SISBACEN antes da efetivação do registro impugnado, nos termos do artigo 43 do CDC.

(ii) No tocante ao dano moral indenizável pelo registro aqui hostilizado, uma vez regular o registro no caso concreto, não há que se falar em indenização extrapatrimonial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071381-40.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ROSA FERREIRA DOS SANTOS e como Apelada DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator (a).

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça